Tribunal: TJSP
Processo: 2293375-66.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito objetivando a progressão do paciente ao regime aberto, sob alegação de excesso de prazo na realização do exame criminológico. Inviabilidade. Não se verifica o aludido excesso de prazo do juízo a quo, porquanto ultrapassados, aproximadamente, quatro meses desde a decisão que determinou a realização do exame criminológico, ressaltando-se que, para apurar tal

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito objetivando a progressão do paciente ao regime aberto, sob alegação de excesso de prazo na realização do exame criminológico. Inviabilidade. Não se verifica o aludido excesso de prazo do juízo a quo, porquanto ultrapassados, aproximadamente, quatro meses desde a decisão que determinou a realização do exame criminológico, ressaltando-se que, para apurar tal ocorrência, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, inexistindo qualquer ato procrastinatório que possa ser atribuído à autoridade impetrada. Vislumbra-se que o pleito defensivo nem sequer foi apreciado pelo juízo a quo, sendo que eventual deliberação, por este E. Tribunal, somente poderia ser proferida em grau recursal, demandando, portanto, a existência de prévia decisão emanada pela instância de primeiro grau, sob pena de implicar clara hipótese de supressão de instância, manifestamente vedada pelo sistema jurídico pátrio. Em casos excepcionais, por certo, acolhe-se a possibilidade de apreciação do pedido, quando teratológica a decisão atacada, por via do habeas corpus, porém, não é esta a hipótese dos autos, porquanto o pleito de progressão ao regime aberto ainda está pendente de apreciação pelo juízo da execução, cuja análise será realizada após a juntada do exame criminológico. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.